Tribunal: CARF
Processo: 10830.007335/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007335/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCIA REGINA DUTRA DO VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007335/2010-10
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.640 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007335/2010-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Campinas. Após a revisão da
Declaração, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 3.921,04 para R$ 133,23.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 11.400,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal, conforme segue:
Glosa das despesas com Lorival D C Ziani Jr e Maria G O Andrade, tendo em vista que
os documentos apresentados não indicam o nome do paciente, o endereço do
profissional e não há comprovação do efetivo pagamento.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução. A glosa do valor de R$ 2.373,84,
correspondente à dedução indevida a título de despesas com instrução, foi efetuada por
falta de comprovação e/ou previsão legal (curso sem indicação de autorização ou
reconhecimento pelo MEC).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 06/05/2010 (fl. 48), a contribuinte apresentou, em
28/05/2010, impugnação acostada às fls. 3 e 38/39, em que concorda expressamente
com a infração indevida de despesa de instrução e discorda da glosa de despesa médica
efetuada, sob a alegação de que se trata de despesa própria. Acrescenta que os recibos
apresentados comprovam o efetivo pagamento e consigna a anexação dos documentos
probatórios correspondentes.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as declarações dos profissionais juntados aos autos
declaram a efetiva prestação dos serviços médicos à Recorrente.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.640 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007335/2010-10

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se destacar que o recurso do contribuinte limita-se à infração
dedução indevida de despesas médicas, uma vez que a infração dedução indevida de despesas
com instrução foi considerada matéria não impugnada pela decisão a quo, não tendo sido esta
matéria objeto do recurso.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que
devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.640 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007335/2010-10

Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da infração de
dedução indevida de despesas médicas pela decisão de piso foi a ausência de discriminação do
beneficiário nos recibos/declarações,
Entretanto, as declarações emitidas por Lorival D C Ziani Jr e Maria G O Andrade (fls.
11 e 25, respectivamente), bem como os recibos correspondentes (fls. 12/24 e 26/37),
embora apresentem os endereços dos profissionais de saúde, não consistem em
documentos hábeis à comprovação das despesas declaradas, pois não preenchem os
requisitos do art. 80 do RIR/99, anteriormente transcrito, haja vista que deixaram de
apresentar o beneficiário dos serviços prestados. Cumpre esclarecer que tais
documentos apenas atestam que o pagamento foi efetuado pela impugnante, mas não
explicitam que o serviço pago foi prestado a ela.
Logo, presume-se que as despesas médicas foram do contribuinte, logo deve ser
cancelada a glosa das despesas médicas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.640 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007335/2010-10

Fl. 180
DF CARF MF
Original